Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708895-53.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: TATIANA RABELO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por TATIANA RABELO DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora tenha sido nominado como agravo no recurso extraordinário, foi endereçado ao Superior Tribunal de Justiça e combateu os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. As Cortes Superiores tem considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, como aconteceu in casu. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019) Assim, não conheço do recurso de id. 14617587. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033